Tribunal: TJBA
Processo: 8156156-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156156-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO HENRIQUE VASCONCELOS COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTELES RITT, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

APELADO: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO
TRATAMENTO
INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL
. CUSTEIO
D
O
FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS
ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO
.
APELANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 HÁ 16 ANOS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DEVER DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO INDICADO PELO MÉDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação em análise versa sobre a cobertura de tratamento requerido pelo médico assistente do Apelante, o qual não foi autorizado administrativamente pelo plano de saúde.

2. A parte Apelante comprovou, satisfatoriamente, o direito vindicado, demonstrando sua condição de segurado, sua patologia, bem como a necessidade do tratamento prescrito.

3
.
Em outro sentido,
i
nsta salientar que, diante do tipo de enfermidade que acomet
e o
Apela
nte (Diabetes Mellitus Tipo 1)
, o seu tratamento está revestido do caráter de urgência/emergência, eis que sua vida, mesmo que a médio/longo prazo,
encontra-se
em risco, não podendo a parte Apela
da
hesitar na autorização
do procedimento e fornecimento dos insumos
, sob pena de afrontar o
direito fundamental
à saúde
previsto da Carta Magna em diversos artigos (
a
rt
s
. 5º, 6º e 196), mostra
ndo
-se exagerada e abusiva
a
recusa
na autorização do procedimento
.

4. A negativa baseada em ausência de previsão no rol da ANS não pode prosperar, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, não afastando o dever de cobertura do plano de saúde que confessou encontrar-se a enfermidade que acomete o Autor devidamente coberta com previsão em contrato, utilizando-se o argumento de que deveria ser submetido a tratamento substitutivo diverso do indicado pelo médico do Recorrente. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 708082-DF, AgInt no AgInt no AREsp 1134753-CE, AgRg no AREsp 708082-DF, AgInt no AREsp 1036187-PE, AgRg no AREsp 845190-CE).

5
.
R
ECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8156156-90.2022.8.05.0001
, em que é apelante
FABIO HENRIQUE VASCONCELOS COSTA
e, apelada
AMIL SAÚDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira

Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO

ao apelo
, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora